Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707092-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RONALD JORGE MAIA DE SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão, de ID n.o 224866399 - PJe-1, proferida nos autos da ação de procedimento comum n.o 0705284-02.2025.8.07.0001. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 69236051). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, a parte agravada foi intimada para apresentar as suas contrarrazões. As contrarrazões não foram apresentadas. Compulsando os autos do feito originário, verificou-se que o este foi sentenciado. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que o processo já fora devidamente sentenciado na data de ontem, dia 03/06/2025, julgando procedente o pedido autoral, com extinção do julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, pela perda do objeto. Posto isso, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do agravo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador